Tribunal: STF
Processo: Rcl 88765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por B.C.B.O. contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal, proferida nos autos da Ação Penal nº 1001031-81.2025.8.26.0060, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 469 da repercussão geral (RE 600.063).



    O reclamante narra que 



    “(...) é titular de vereador do Munícipio de Auriflama-SP e, em virtude de ter veiculado vídeo questionando e criticando projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pela Senhora Prefeita, figura no polo passivo da Ação Penal nº 1001031-81.2025.8.26.0060, deflagrada pelo poder executivo da Municipalidade de Auriflama-SP, imputando-lhe crimes contra a honra (artigo 139 do Código Penal, com a aplicação das causas de aumento de pena previstas nos incisos III e §2º do Art. 141 do Código Penal).



    (...)



    O Juízo, autoridade reclamada, interpretando a lei municipal, determinou que o peticionário excluísse o vídeo das redes sociais e, ainda, determinou a deflagração da ação penal, com realização de audiência de conciliação – infrutífera – e citação para oferecimento de resposta e demais atos processuais.”



    Aduz que



    “(...) no exercício do mandato de vereador, nos limites do território municipal, questionou, criticou e interpretou projeto de lei, a tramitação do processo legislativo e a própria lei aprovada, tudo isso protegido e amparado pela imunidade material conferida aos vereadores pela Constituição Federal.



    (...)



    O oferecimento de queixa-crime diretamente pela municipalidade, sustentando violação à honra objetiva do ente federativo, bem assim do Judiciário ao deferir o processamento da ação penal, violam claramente e de forma ostensiva o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 469, da Repercussão Geral, razão pela qual se revela correto o manejo da reclamação constitucional a permitir que esta Corte Suprema, dentro da aderência temática aqui ostensiva, faça valer a Constituição Federal e a segurança jurídica, impedindo-se sejam os vereadores impedidos e amordaçados no exercício das graves e importantes atribuições do mandato e dentro da diversidade social, de pensamento e de posicionamentos sobre as funções do Estado, do governo e dos modelos de gestão pública, aqui incluída gestão da própria dívida ativa e dos instrumentais de coercitivos de cobrança.”



    Requer a concessão de medida liminar e, ao final,



    “Sejam, no mérito, mantidos os efeitos da tutela emergencial e, destarte, CASSADOS o ato de propositura da queixa-crime, bem assim as decisões judiciais que permitiram o processamento da ação penal e determinou a exclusão do vídeo das redes sociais (Autos nº1001031-81.2025.8.26.0060)”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que o feito prossegue em tramitação em primeira instância, sem a notícia de qualquer recurso ou insurgência processual contra o ato reclamado.



    Não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente